Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. RESTITUIÇÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E MP No 560/1994. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da ocorrência de excesso do valor versado na fase de cumprimento de sentença coletiva, bem como do índice de correção monetária aplicável no caso.
2. O ajuizamento da ação coletiva em questão teve por base a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecera as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Ocorre que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas.
3. Os valores das contribuições previdenciárias relativas ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como do lapso temporal posterior à produção dos efeitos da Medida Provisória no 560/1994 devem ser suprimidos do montante do respectivo crédito.
4. Na restituição de tributos federais o montante deve ser atualizado apenas por meio da aplicação da SELIC, sem cumulação com juros mensais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso desprovido.